Tribunal: TJSP
Processo: 2178374-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão, contradição e obscuridade - Embargante que alega suposta omissão no aresto recorrido, em face da não aplicação analógica do disposto na Lei n.o 8.213/1991 - Inocorrência - Caso concreto que reclama a aplicação do Código Civil, arts. 1.753 e 1.754

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Caso concreto – Inexistência de omissão, contradição e obscuridade - Embargante que alega suposta omissão no aresto recorrido, em face da não aplicação analógica do disposto na Lei n.o 8.213/1991 - Inocorrência - Caso concreto que reclama a aplicação do Código Civil, arts. 1.753 e 1.754 – Levantamento de atrasados de benefício previdenciário que só se autoriza mediante demonstração da efetiva necessidade – Curatelado que recebe mensalmente auxílio para o custeio de suas necessidades básicas - Pretensão da embargante, na realidade, de rediscutir o mérito recursal, o que não se admite por esta via processual - Caráter eminentemente infringente e protelatório com a finalidade de procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa aplicada - Exegese do § 2o, do art. 1.026 do CPC – EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.